Tribunal: TJDFT
Processo: 0740267-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740267-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA PAZ SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pela impetrante, AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA., contra decisão monocrática desta Relatora, que indeferiu a inicial do mandado de segurança impetrado contra as Decisões no 214/2020 e 236/2021 do Plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, bem como contra ato atribuído ao DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL). Pretende o agravante a reforma da decisão que, monocraticamente, indeferiu a inicial e extinguiu o mandado de segurança, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, inclusive com o deferimento da liminar pleiteada. Brevemente relatado, passo a decidir. Examinando as razões expostas no agravo interno, verifica-se ser o caso de exercer o juízo de retratação, conforme prerrogativa estabelecida no artigo 1.021, parágrafo 2o, do CPC. Com efeito, os elementos apresentados pelo impetrante recomendam seja a matéria solucionada no mérito pelo Colegiado, devendo ser observado o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Quanto ao pedido de concessão da liminar, verifica-se que já foi apreciado e deferido nos autos associados no 0742283-93.2021.8.07.0000. ANTE O EXPOSTO, reconsidero a decisão de ID 31616285 e admito o Mandado de Segurança. À Secretaria para proceder a alteração da autuação para a classe Mandado de Segurança. Solicitem-se informações às autoridades indigitadas coatoras. Dê-se ciência ao Distrito Federal, que já ingressou no feito. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora